Tribunal: TJES
Processo: 5000089-31.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-31.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: SILEZIO LUIZ GAMBATI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO UNILATERAL. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO COM UMA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.448,19 REFERENTE À UM TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI) N.º 3534811. OS VALORES COBRADOS SÃO REFERENTES AO PERÍODO DE 04/02/2021 À 04/08/2021 POR CONTA DE UM PROBLEMA TÉCNICO QUE IMPEDIA O REGISTRO CORRETO DA ENERGIA. O REQUERENTE SEMPRE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES, DESCONHECENDO QUAISQUER IRREGULARIDADES, ALÉM DE NÃO TER RECEBIDO NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DE TAL FALHA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMEDIATO, SE ABSTENHA DE REALIZAR NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DO DÉBITO E NOVO CORTE NO FORNECIMENTO, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E C) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DO TOI N.º 3534811 NO VALOR DE R$ 1.448,19, B) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, C) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9300277
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO UMA VEZ QUE EVIDENCIADO O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)